Tribunal: TJMT
Processo: 1033980-64.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033980-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 810.161.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MATEUS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 060.027.611-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON APARECIDO PEDRO - CPF: 071.091.751-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 604.546.361-72 (VÍTIMA), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 916.733.801-15 (VÍTIMA), JUNIOR SILVA SANTOS - CPF: 045.968.351-95 (VÍTIMA), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JUAREZ DE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 099.293.153-30 (PACIENTE), JUIÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MAJORADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, dois crimes de extorsão majorada;
(ii)
denúncia oferecida em 23/maio/2025;
(iii)
audiência de instrução e julgamento designada para 19/novembro/2025.

3. Requerimentos:
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

6. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, além do que há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, II; CP, art. 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Juarez de Oliveira Silva Neto
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, dois delitos de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o paciente está preso há cinco meses e a instrução processual ainda não foi encerrada.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas menos gravosas.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id.
318694858
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id.
320900923
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
321681864
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1013376-37.2025.8.11.0015, sobretudo pela alegada demora para proceder com a realização da audiência de instrução e, por conseguinte, com o término da instrução criminal.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que, na data de 22/abril/2025, o paciente e os demais acusados foram presos em flagrante. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 20/maio/2025 e indiciou os investigados.

Em 23/maio/2025, a inicial acusatória foi oferecida em face do paciente e três acusados e, em 01/agosto/2025, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória.

As defesas apresentaram as peças com pedido de revogação da prisão preventiva e, em 11/setembro/2025, o Ministério Público manifestou pela manutenção da custódia cautelar.

Em 08/outubro/2025, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente e dos corréus, bem como designou a audiência de instrução e julgamento para 19/novembro/2025.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque o mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura manifesto constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus (quatro) e de crimes (dois), circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, e à vista do prognóstico de breve encerramento da instrução processual, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Juarez de Oliveira Silva Neto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025